Tribunal: TJMT
Processo: 1019811-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-28
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019811-14.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA MENDES MARQUES em virtude de decisão proferida pelo Juiz 1.a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparatória por Danos Morais e Materiais n.° 1002220-83.2021.8.11.0050 ajuizada em desfavor da UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, não concedeu os benefícios da gratuidade de justiça, bem como indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante.
De proêmio, a Recorrente pugna pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas deste Instrumental.
Informa que é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário pelo INSS no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), sendo esta a única fonte de renda para custear as suas despesas básicas.
Depois de intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, anexou cópias de extratos bancários, extrato de benefício, além de comprovantes de despesas (ID. 109244454 e seguintes)
Pois bem. É cediço que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário frisar, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse cenário, ao analisar os autos, depreende-se que a Agravante não comprovou que está impossibilitada de pagar o valor do preparo recursal que, conforme consulta ao Link de guias desta Corte, perfaz o montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).
Com efeito, nota-se que os elementos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a condição econômico-financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.
Como se vê, além dos extratos bancários, a Agravante juntou Declaração de Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física; no entanto, esta declaração não faz prova, por si só, de que não dispõe de recursos para arcar com o preparo.
Digo isso porque se a Agravante, que pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a Unimed autorize o tratamento indicado, e o comprovante de pagamento do plano de saúde deixa claro que paga mensalmente R$ 779,31 (setecentos e setenta e nove reais), ou seja, quase o valor que afirma ser sua única renda (R$ 1.100,00), esse fato coloca em dúvida se, realmente, sobrevive com apenas 01 salário mínimo por mês, já que lhe restaria pouco mais de R$ 300,00 (trezentos reais) para despesas ordinárias (água, energia elétrica etc).
Ademais, denota-se que a Agravante é casada e não trouxe documentos que demonstrem a renda familiar.
Logo, concluo que não há provas suficientes de que não tem condições de custear o preparo deste recurso. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Agravo.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora